Tribunal: TJES
Processo: 5010046-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010046-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE ASTOLPHO e outros

AGRAVADO: IVETI LOPES MARTINS ASTOLPHO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 969 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de suspensão da execução. O cumprimento tem por objeto o ressarcimento de honorários periciais adiantados na ação originária, julgada improcedente, cuja sentença constitui o título executivo judicial. Os agravantes sustentam que a validade do referido título está sendo questionada em Ação Rescisória, na qual foi deferida tutela provisória para suspender parte dos efeitos da decisão rescindenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença quando há Ação Rescisória em curso, na qual foi deferida tutela provisória que coloca em dúvida a validade da sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 969 do CPC estabelece que o ajuizamento da Ação Rescisória não impede o cumprimento da sentença, ressalvada a concessão de tutela provisória.

4. No caso, foi deferida medida liminar na Ação Rescisória, reconhecendo, em cognição sumária, a existência de elementos probatórios consistentes que indicam possível equívoco na interpretação da norma jurídica pelo juízo rescindendo, com indícios de nulidade do negócio jurídico subjacente.

5. A condenação ao pagamento dos honorários periciais decorre diretamente da sucumbência fixada na sentença rescindenda, de modo que eventual desconstituição do julgado implicará a perda do fundamento de validade da obrigação executada.

6. A decisão agravada, ao indeferir a suspensão sob o argumento de que a liminar não se referiu expressamente à obrigação executada, desconsidera a relação de prejudicialidade entre a Ação Rescisória e o cumprimento de sentença.

7. A existência de tutela provisória deferida na Ação Rescisória evidencia a plausibilidade do direito invocado e demonstra a instabilidade atual do título executivo judicial.

8. O prosseguimento da execução expõe os agravantes ao risco de constrição patrimonial para satisfação de obrigação que pode ser declarada inexigível, caracterizando perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela provisória em Ação Rescisória autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC. 2. Havendo relação de prejudicialidade entre a sentença rescindenda e a obrigação executada, a instabilidade do título executivo justifica a suspensão da execução para evitar risco de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 969.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 3006398-43.2022.8.26.0000, Rel. Des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 25.10.2022; TJ-MG, AGT nº 10000220860654001, Rel. Desa. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal para concessão de efeito suspensivo, interposto por
JOSE HENRIQUE ASTOLPHO
e
MARIA GERALDA ANGELO ASTOLPHO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001262-96.2023.8.08.0032, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Na Decisão de ID 14828893, foi deferida a antecipação da tutela recursal pretendida, para determinar a imediata SUSPENSÃO do Cumprimento de Sentença nº 5001262-96.2023.8.08.0032, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES, até o julgamento de mérito do presente recurso.

Contrarrazões no ID 15419113, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal para concessão de efeito suspensivo, interposto por
JOSE HENRIQUE ASTOLPHO
e
MARIA GERALDA ANGELO ASTOLPHO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001262-96.2023.8.08.0032, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença decorrente da Ação Anulatória nº 0000288-14.2004.8.08.0032, ajuizada em 2004 pelos ora agravantes em face de Geraldo Astolpho (hoje falecido e representado por seu Espólio). Naquela demanda, os autores pretendiam anular a escritura de compra e venda de um imóvel e um contrato de retrovenda, sob a alegação de que os negócios seriam fruto de simulação para encobrir a prática de agiotagem pelo réu. Os pedidos foram julgados improcedentes e, em razão da sucumbência, os agravantes foram condenados ao pagamento das custas processuais, o que englobou o reembolso dos honorários periciais adiantados pelo vencedor da demanda, no valor de R$ 10.765,00 em 2009. É a satisfação desse crédito que o Espólio exequente (requerido na demanda originária) busca no Cumprimento de Sentença.

Na decisão ora agravada, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da demanda, sob o fundamento de que a liminar concedida na Ação Rescisória nº 5005860-92.2023.8.08.0000 limitou-se a suspender os efeitos da escritura pública e do registro do imóvel, não fazendo referência às demais obrigações decorrentes da ação originária, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, aduzem os agravantes, em resumo, que:
(i)
a execução se funda em título judicial (sentença proferida nos autos nº 0000288-14.2004.8.08.0032) cuja validade está sendo diretamente questionada por meio da Ação Rescisória nº 5005860-92.2023.8.08.0000;
(ii)
na referida Ação Rescisória, foi deferida medida liminar para suspender parte dos efeitos da sentença, o que demonstra a alta probabilidade de sua desconstituição; e
(iii)
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença os expõe a risco de dano grave e de difícil reparação, com a possibilidade de constrição de seu patrimônio para satisfazer uma obrigação que pode ser declarada inexigível.

Pois bem.

In casu
, a meu ver, estão presentes os requisitos para a suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista a instabilidade, neste momento, do título executivo judicial que ampara o Cumprimento de Sentença.

Conforme dispõe o art. 969 do CPC,
o ajuizamento da Ação Rescisória não impede, por si só, o cumprimento da sentença, "ressalvada a concessão de tutela provisória".

No caso em tela, esta ressalva é de crucial importância, pois foi deferida medida liminar nos autos da Ação Rescisória nº 5005860-92.2023.8.08.0000. Naquela decisão, o eminente Desembargador Relator reconheceu a existência de
"elementos probatórios consistentes, indicando, prima facie, claro equívoco na interpretação dada pelo juízo rescindendo à norma jurídica"
, vislumbrando a ocorrência de pacto comissório, negócio jurídico considerado nulo de pleno direito.

A decisão ora agravada, ao indeferir a suspensão, entendeu que ela não se referia expressamente à obrigação de pagar os honorários periciais, objeto do presente cumprimento de sentença. Contudo, tal interpretação desconsidera, a meu ver, a relação de prejudicialidade entre a Ação Rescisória e a presente execução. A condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários periciais é uma consequência direta de sua sucumbência na ação originária. Se a sentença que declarou essa sucumbência for rescindida, a obrigação executada perderá seu fundamento de validade.

Assim, existe plausibilidade no direito dos agravantes, pois amparada em decisão deste próprio Tribunal que, em cognição sumária, colocou em xeque a validade da sentença exequenda.

A título de ilustração:

AGRAVO DE INSTUMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
Pretensão de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória nº 2 2044374-46.2020.8.26.0000. Possibilidade . Artigo 969 do CPC. Antecipação de tutela deferida na ação rescisória, a vigorar até o respectivo trânsito em julgado. Entendimento firmando nessa Câmara no sentido de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória. Provimento para tal fim . Agravo provido.
(TJ-SP - AI: 30063984320228260000 SP 3006398-43.2022.8 .26.0000, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 25/10/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO - REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. 1.
O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, exceto se houver concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 969 do CPC . 2. Se presentes a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela provisória para suspender o cumprimento da sentença. 3. Recurso provido.
(TJ-MG - AGT: 10000220860654001 MG, Relator.: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

O prosseguimento da execução expõe os agravantes ao risco de atos de constrição patrimonial para o pagamento da dívida, que poderá, ao final, ser declarado indevido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para suspender o Cumprimento de Sentença nº 5001262-96.2023.8.08.0032, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES até decisão ulterior ou julgamento final da Ação Rescisória nº 5005860-92.2023.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar